Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0722064-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: CASSIMIRO MAGALHÃES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PACHECO NETO, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA D E C I S Ã O V I S T O S ETC (Doc. Num. 16694800). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF) contra o acórdão de ID Num. 16143870, por meio da qual esta Quinta Turma Cível, de forma unânime, rejeitou os primeiros Embargos de Declaração interpostos pelo ora Embargante em desfavor do acórdão em que provido parcialmente o Agravo de Instrumento por ele manejado em desfavor de CASSIMIRO MAGALHÃES e OUTROS, consoante ementa a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração rejeitados.” (Acórdão 1248722, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões de seu recurso, o Embargante defende que houve omissão relativa a questões de ordem pública na análise do Agravo de Instrumento. Alega que, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, já havia sido proferida sentença de procedência do pedido formulado nos Embargos à Execução, motivo pelo qual buscou o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal neste Feito. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de que, sanando-se a omissão apontada, seja o Agravo de Instrumento extinto sem julgamento de mérito. Foram apresentadas contrarrazões pela parte Embargada (Doc. Num. 17069593), nas quais manifestam concordância com as alegações do recurso do Embargante no sentido do exaurimento do objeto de seu recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. O presente recurso de Embargos de Declaração não merece ser conhecido. De forma bastante clara, o Embargante não tem qualquer interesse recursal diante da prolação de sentença no Feito originário, uma vez que, por certo, o objeto do Agravo de Instrumento que foi examinado pela Quinta Turma Cível se exauriu. É óbvio que a prolação de sentença faz com que o objeto do recurso instrumental desapareça, pois a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento restou suplantada e, se o caso, deverá a questão ser remetida para discussão no bojo de eventual recurso de apelação a ser interposto contra a mencionada sentença. Entrementes, considerando que o mérito do Agravo de Instrumento já fora julgado pelo Órgão Turmário, não há que se falar em não conhecimento do recurso e muito menos em “extinção do agravo sem julgamento de mérito” (Doc. Num. 16694800 – Pág. 4), sendo esta última hipótese não aplicável a recursos. Certo é, ainda, que o não conhecimento, por perda superveniente do objeto, somente seria cabível caso o mérito do Agravo de Instrumento não tivesse sido julgado, sendo que entendimento contrário daria ensejo a que todo recurso de agravo de instrumento fosse não conhecido, mesmo após o julgamento de mérito, quando o Feito de origem for sentenciado, o que, no mínimo, seria uma teratologia. Assim, não tem o Embargante qualquer interesse em recorrer, não lhe sendo útil ou necessária a invocação de vício no acórdão embargado, até mesmo porque a alegada omissão não foi por ele apontada nas razões do primeiro recurso de Embargos de Declaração interposto, que foi rejeitado pelo Colegiado, ou em outra petição por ele aviada nestes autos. Dessa maneira, não há que se falar em vício que autorize o manejo dos Embargos de Declaração. Pelo contrário, não há que se conhecer o recurso interposto. Com essas considerações, não conheço dos segundos Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador